Tribunal: TJSP
Processo: 1022207-61.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que são inferiores à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

SEGURO – Pretensão do autor de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva,

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – Alegação de cobrança de juros abusivos. INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas partes que são inferiores à taxa média do mercado. Súmula 382 do STJ.

SEGURO – Pretensão do autor de afastamento da cobrança. ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar, ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 – SP e 1.639.320 - SP. Sentença reformada neste ponto.

TARIFA DE CADASTRO – Alegação da parte autora de abusividade. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor não seja abusivo. É o caso em questão.

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – Alegação de abusividade. OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu – Art. 373, II CPC. Sentença reformada neste ponto.

TARIFA DE REGISTRO – Insurgência contra a cobrança da referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi prestado.

RESTITUIÇÃO DE VALOR REFLEXO RELATIVO AO IOF – Pretensão de recálculo do Imposto depois de deduzidos do valor financiado os encargos considerados abusivos. ADMISSIBILIDADE: Em razão do princípio da reparação integral (art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição dos valores indevidamente pagos deve incluir também o I.O.F., mas somente sobre eles incidente.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1022207-61.2019.8.26.0405.
VOTO No 26.579.
Registro: 2020.0000211052
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022207-61.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante RENATO
MARTINS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE RODRIGUERO
CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 23 de março de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022207-61.2019.8.26.0405 -Voto no 26579
2
VOTO No 26.579.
APELAÇÃO No 1022207-61.2019.8.26.0405 OSASCO.
APELANTE: RENATO MARTINS SANTOS.
APELADO: BANCO BRADESCO S/A.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
CÉDULA DE
CRÉDITO
BANCÁRIO

TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS Alegação de cobrança de juros abusivos.
INADMISSIBILIDADE: Juros pactuados expressamente pelas
partes que são inferiores à taxa média do mercado. Súmula 382 do
STJ.
SEGURO
Pretensão do autor de afastamento da cobrança.
ADMISSIBILIDADE: A cláusula que prevê a cobrança de seguro
é de adesão e abusiva, uma vez que não foi permitido ao
contratante optar com qual Seguradora pretendia contratar,
ensejando verdadeira venda casada. A questão já foi pacificada
pelo STJ nos Recursos Repetitivos nos 1.639.259 SP e 1.639.320
- SP. Sentença reformada neste ponto.
TARIFA DE CADASTRO
Alegação da parte autora de
abusividade. INADMISSIBILIDADE: A Súmula no 566 do C. STJ
pacificou a questão da tarifa de cadastro. Essa tarifa é admitida
desde que cobrada uma única vez no início do contrato e o valor
não seja abusivo. É o caso em questão.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM Alegação de abusividade.
OCORRÊNCIA: Sem a prestação de serviço é ilegal a cobrança
dessa tarifa, considerando-se o entendimento do E. STJ em recurso
repetitivo. Ônus do banco, do qual não se desincumbiu Art. 373,
II CPC. Sentença reformada neste ponto.
TARIFA DE REGISTRO Insurgência contra a cobrança da
referida tarifa. INADMISSIBILIDADE: É legal a cobrança da
mencionada tarifa, considerando-se o entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, uma vez que o valor
cobrado não é abusivo e existe comprovação de que o serviço foi
prestado.
RESTITUIÇÃO DE VALOR REFLEXO RELATIVO AO IOF
Pretensão de recálculo do Imposto depois de deduzidos do valor
financiado
os
encargos
considerados
abusivos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022207-61.2019.8.26.0405 -Voto no 26579
3
ADMISSIBILIDADE: Em razão do princípio da reparação
integral (art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição dos valores
indevidamente pagos deve incluir também o I.O.F., mas somente
sobre eles incidente.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra a r. sentença de fls. 98/102, cujo relatório se adota, que julgou
improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato movida
por Renato Martins Santos contra o Banco Bradesco S/A. Em razão da
sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas, das despesas
processuais e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor
atribuído à causa, observada a gratuidade judiciária a ele concedida (fl. 35).
Em suas razões recursais, o autor alega que os
juros cobrados são abusivos. Insurge-se contra a cobrança de seguro e das
tarifas de cadastro, de avaliação de bem e de registro de contrato. Pede a
devolução em dobro das quantias pagas indevidamente e que o IOF seja
recalculado após a exclusão dos valores relativos às tarifas consideradas
abusivas (fls. 109/117).
O banco réu apresentou contrarrazões a
fls.121/123.
É o relatório.
O recurso merece parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022207-61.2019.8.26.0405 -Voto no 26579
4
Em 25/02/2017, as partes firmaram contrato de
financiamento de veículo, cédula de crédito bancário, no valor de
R$21.690,00, a ser pago em trinta e seis parcelas de R$925,64, com a fixação
de taxa de juros mensais de 1,81% e anuais de 23,98%, tendo sido cobrados
seguro (R$759,15) e tarifas de cadastro (R$595,00), de avaliação de bem
(R$425,00) e de registro (R$120,03) (fls. 27/30).
A ação é de revisão de contrato bancário
(Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça).
No caso, cabe ressaltar que a taxa de juros
fixada está abaixo da média de mercado, não implicando em abusividade
alguma. Impõe-se sua redução, tão-somente, quando comprovado que
discrepantes ou quando não haja previsão contratual da taxa mensal dos juros,
o que não ocorreu.
Em consulta ao “site” do Banco Central do
Brasil (“www.bcb.gov.br”), verifica-se que os juros remuneratórios cobrados
não são abusivos. A taxa média de mercado na época da assinatura do
contrato era de 2,07% ao mês, o que demonstra que os juros pactuados são
inferiores à média do mercado.
Por isso, não há como ser reconhecida qualquer
abusividade na cobrança dos juros que foram pactuados expressamente pelas
partes.
Quanto à cobrança de seguro, o Colendo STJ
considerou que a venda é casada se o consumidor não tem a liberdade de
escolher a seguradora de sua preferência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022207-61.2019.8.26.0405 -Voto no 26579
5
Esse é o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, em procedimento de recursos repetitivos nos termos do
art. 1.040 do Código de Processo Civil, nos REsp nos. 1.639.259 SP e
1.639.320 SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe
17.12.2018.
Pela análise da Cédula de Crédito, vê-se que o
contratante não teve a liberdade para optar pela contratação do seguro e
também não lhe foi assegurado o direito de escolher a seguradora com a qual
pretendia contratar, configurando verdadeira venda casada expressamente
vedada pelo art. 39, inciso I do Código de Defesa do Consumidor. Consta no
item 4 Seguros, do quadro III Características da Operação e CET apenas o
valor de R$759,15 (fl. 27).
Neste sentido já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Contrato bancário. Ação revisional. Sentença de
improcedência. Inconformismo do autor. Aplicação do
Código de Defesa do Consumidor ao contrato bancário
(...) seguro de proteção financeira. Configuração de
venda casada a prática das instituições financeiras de
impor ao consumidor a contratação de seguro com
determinada seguradora. Nos contratos bancários, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro
com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. Entendimento do E. STJ consolidado no
julgamento
dos
REsp
no
1.639.320/SP
e
no
1.639.259/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (...).
Recurso
parcialmente
provido”
(g.n.)
(A.C.
No
1000093-22.2019.8.26.0311, Rel. Des. HELIO FARIA).

Evidente a vulnerabilidade do consumidor em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022207-61.2019.8.26.0405 -Voto no 26579
6
relação ao fornecedor e por isso deve ser considerada abusiva a cláusula de
adesão que impõe a venda casada. O reconhecimento desse abuso prestigia o
princípio da isonomia que deve prevalecer entre as partes.
Sem razão o autor quanto à pretensão de
afastamento da cobrança da tarifa de cadastro.
A Súmula no 566 do C. Superior Tribunal de
Justiça pacificou a questão dessa tarifa.
Referida Súmula considera legal a tarifa de
cadastro, cobrada no início da relação contratual entre o consumidor e a
instituição financeira, nos contratos bancários firmados depois da vigência da
Resolução CMN no 3.518/2007, ocorrida em 30.4.2008.
A tarifa é legal porque apoiada na vigência da
Resolução citada e o seu valor não é abusivo.
É o caso em questão, porque o contrato foi
firmado em 25.02.2017, ou seja, depois da vigência da Resolução, e o valor
cobrado de R$595,00 não se mostra abusivo ou exagerado, considerando-se
que é inferior ao da prestação mensal a que o consumidor se obrigou a pagar
(R$925,64) (fl.27).
Quanto à cobrança das tarifas de Registro e de
Avaliação do Bem, o C. Superior Tribunal de Justiça decidiu que a cobrança
das referidas tarifas é admitida nos contratos bancários celebrados a partir da
vigência da Resolução CMN no 3.518/2007 (30.04.2008), desde que o
serviço tenha sido efetivamente prestado e que não haja exagero nos valor
cobrado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022207-61.2019.8.26.0405 -Voto no 26579
7
Quanto à tarifa de Registro, a sua cobrança é
admitida porque o contrato bancário foi firmado em 25.02.2017, ou seja,
depois de 30.04.2008, bem como o valor cobrado de R$120,03 não se mostra
abusivo ou exagerado e existe comprovação de que o serviço foi prestado
(fl.31).
Já em relação à tarifa de Avaliação do Bem
cumpre ressaltar que, embora o valor cobrado não se mostre abusivo ou
exagerado (R$425,00), não há prova alguma de que o serviço tenha sido
efetivamente prestado, de modo que a cobrança dessa tarifa é indevida.
Esse entendimento está de acordo com o que
foi decidido pelo C. STJ em sede de recurso repetitivo no REsp no 1.578.553
SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 06.12.2018.
Os valores cobrados indevidamente deverão ser
restituídos na forma simples e não em dobro, porque não houve demonstração
inequívoca de má-fé da instituição financeira.
Com razão o apelante quanto à pretensão de
devolução do valor relativo ao IOF incidente sobre os valores indevidamente
cobrados (seguro no valor de R$759,15 e de tarifa de avaliação de bem, no
valor de R$425,00).
Em razão do princípio da reparação integral
(art. 6o, inciso VI do CPC), a restituição dos valores indevidamente pagos
deve incluir também o Imposto sobre Operações Financeiras, incidente
somente sobre esses valores, devendo o excesso cobrado ser restituído ao
autor de forma simples.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022207-61.2019.8.26.0405 -Voto no 26579
8
É inclusive o que já foi decidido nesta C. Corte:
“Ora, declarada a abusividade do seguro de proteção financeira e
determinada a respectiva restituição, a importância correspondente ao IOF,
por estar incluída no montante total do empréstimo, deverá ser recalculada,
uma vez que houve alteração do quantum global financiado.” (Apelação no
1010078-66.2019.8.26.0003, rel. Des. ROBERTO MAIA, j. em 26.8.2019).
No mesmo sentido:
“(...).
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C.C.
RESTITUIÇÃO
DE
QUANTIA
PAGA
E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO IOF - Repasse do
Imposto sobre Operações de Crédito - Tributo que
decorre de lei e é devido pelo tomador do mútuo
Exigibilidade - Instituição financeira faz apenas as
vezes do agente tributário responsável pela
cobrança, devendo repassá-lo à Receita Federal -
Entretanto, necessidade de revisão dos valores
repassados ao consumidor - Constatação da
cobrança ilegal de outros encargos (tarifas)
financiados no contrato - Recálculo a ser efetuado
em sede de cumprimento de sentença - RECURSO
PROVIDO, nessa parte. (...).” (Apelação no
1065127-34.2015.8.26.0100, Rel. Des. RENATO
RANGEL DESINANO, j. em 11.10.2017).
Os precedentes jurisprudenciais acima citados
enfrentam questões semelhantes a dos autos, razão pela qual ilustram este
julgamento.
Deste modo, respeitado o entendimento do
Juízo, a r. sentença merece ser parcialmente reformada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022207-61.2019.8.26.0405 -Voto no 26579
9
Em razão do acolhimento de parte dos pedidos
do autor, é o caso de reconhecimento da sucumbência recíproca.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para julgar parcialmente procedente a ação
apenas para declarar a abusividade da cobrança de seguro no valor de
R$759,15 e da tarifa de avaliação do bem de R$425,00, além de determinar a
restituição proporcional do I.O.F. incidente sobre essas quantias, com o
recálculo do débito e a compensação daquilo que foi cobrado indevidamente
e com a devolução do valor de forma simples, com atualização monetária
desde a data do efetivo desembolso e juros de mora de 1% ao mês, desde a
citação. Em razão da sucumbência recíproca, caberá a cada parte com o
pagamento de metade das custas e das despesas processuais, além de
honorários advocatícios no valor de R$2.000,00 para cada uma, devendo ser
observada a justiça gratuita concedida ao autor (fl.35).
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR